Tribunal: TJMT
Processo: 1028461-70.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028461-70.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISANGELA GONCALVES SILVA - CPF: 971.812.931-68 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), MAYCKON CESAR AJALA BRAGA - CPF: 058.787.651-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO ADQUIRENTE – TRADIÇÃO DO BEM COMPROVADA – DÉBITOS DE IPVA POSTERIORES À ALIENAÇÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E LEVADOS A PROTESTO EM NOME DA ANTIGA PROPRIETÁRIA – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – ART. 123, § 1o, DO CTB – MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PREVISTA NO ART. 134 DO CTB – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTRIÇÃO FORMAL INDEVIDA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO PROVIDO.

Comprovada a tradição do veículo em data anterior à constituição dos débitos e restrições administrativas, deve ser afastada a responsabilidade da antiga proprietária pelos encargos incidentes sobre o bem após a alienação, ainda que não tenha sido realizada, à época, a comunicação de venda ao órgão de trânsito.

A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não possui caráter absoluto, devendo ser mitigada quando demonstrado que as infrações, tributos e demais encargos foram constituídos após a efetiva transferência da posse do veículo ao adquirente.

Nos termos do art. 123, § 1o, do CTB, compete ao comprador providenciar a transferência da propriedade do veículo no prazo legal, não podendo sua omissão administrativa transferir à alienante os efeitos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes da utilização do bem após a tradição.

A inscrição de débitos de IPVA em dívida ativa e o posterior protesto extrajudicial em nome da antiga proprietária, relativamente a veículo já alienado, configuram dano moral indenizável, por ultrapassarem o mero aborrecimento e atingirem a esfera de credibilidade, tranquilidade e dignidade da parte.

A ausência de comunicação da venda ao DETRAN pela alienante não afasta, por si só, o nexo causal entre a omissão do adquirente em transferir o veículo e os prejuízos extrapatrimoniais suportados, sobretudo quando a própria sentença reconheceu a tradição do bem e afastou a responsabilidade da autora pelos débitos posteriores à alienação.

Mostra-se adequada a fixação da indenização por dano moral em R$ 8.000,00, diante da inscrição dos débitos em dívida ativa, do protesto extrajudicial e do tempo de permanência da irregularidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

Reformada a sentença para acolher o pedido indenizatório, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1028461-70.2023.8.11.0003

APELANTE: ELISANGELA GONÇALVES SILVA

APELADO: MAYCKON CESAR AJALA BRAGA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELISANGELA GONÇALVES SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,

Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1028461-70.2023.8.11.0003, ajuizada em face de
MAYCKON CESAR AJALA BRAGA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
“
- DECLARAR
a ausência de responsabilidade da autora sobre o veículo descrito na petição inicial – a partir da data de 30/10/2015;
- DETERMINAR
que a propriedade do veículo e todas dívidas inerentes ao veículo, com fato gerador posterior à data de 30/10/2015 sejam lançadas em nome do comprador, ora requerido;
- DETERMINAR
o bloqueio do veículo, por falta de transferência de titularidade”
(sic).

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento de das custas processuais, sem a condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões, a apelante afirma que ajuizou a demanda em razão da ausência de transferência de propriedade do veículo VW/GOL 1.0 GIV, placa MWO8735, modelo 2008/2009, RENAVAM 00987650157, alienado ao apelado em outubro de 2015.

Sustenta que, à época da venda, entregou ao comprador a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo devidamente assinada, mas não comunicou a alienação ao DETRAN/MT por desconhecimento da formalidade administrativa.

Alega que, embora tenha havido essa omissão administrativa de sua parte, o conjunto documental juntado aos autos demonstraria de forma inequívoca a responsabilidade do apelado pela situação narrada, especialmente porque o extrato do DETRAN indicaria a existência de financiamento bancário vinculado ao veículo em nome do comprador. Para a recorrente, tal circunstância comprovaria não apenas o envolvimento direto do apelado com o bem, mas também sua ciência acerca da aquisição e do dever de promover a regular transferência de propriedade.

A apelante sustenta que a omissão do apelado em transferir o veículo para o próprio nome, somada ao inadimplemento de IPVA’s e licenciamentos posteriores à venda, resultou na inscrição de seu nome em dívida ativa e em protestos indevidos, referentes a débitos dos anos de 2018 a 2022, além de débitos de 2023 e licenciamentos de 2021 e 2022. Afirma que tais consequências extrapolaram o mero dissabor cotidiano, pois atingiram sua esfera de honra, imagem, tranquilidade e credibilidade perante terceiros.

Pontua, ainda, que o veículo teria sido objeto de ação de busca e apreensão movida por instituição financeira contra o apelado, fato que, segundo entende, reforçaria a posse e a responsabilidade deste sobre o automóvel. Aduz que a sentença reconheceu corretamente a inexistência de responsabilidade da autora pelos débitos posteriores à tradição, mas, de modo contraditório, deixou de reconhecer o dano moral decorrente das restrições e protestos gerados justamente por essas obrigações.

Segundo a recorrente, a decisão recorrida incorreu em
error in judicando
ao atribuir peso excessivo à ausência de comunicação da venda ao DETRAN, desconsiderando que a causa direta e imediata dos prejuízos suportados teria sido a conduta negligente do comprador, que deixou de transferir o bem e de quitar os encargos incidentes sobre ele. Defende que a falta de comunicação da venda não exonera o adquirente de suas obrigações legais e contratuais, tampouco afasta o dever de reparar os danos causados por sua inércia.

A apelante argumenta que, se a própria sentença afastou sua responsabilidade pelas dívidas do veículo a partir de 30/10/2015, por consequência lógica também deveria ter reconhecido que os efeitos negativos decorrentes dessas mesmas dívidas não poderiam ser imputados à antiga proprietária. Sustenta que a inscrição em dívida ativa e o protesto de débitos referentes a veículo já alienado configuram dano moral
in re ipsa
, por atingirem diretamente a reputação e a dignidade da pessoa.

Assevera, ainda, que a dificuldade de localização do apelado durante a tramitação processual, com sucessivas diligências infrutíferas e posterior citação por edital, evidenciaria sua tentativa de se esquivar das obrigações decorrentes da aquisição do veículo. Afirma que a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para obter o reconhecimento de responsabilidade já demonstrada documentalmente agravou seu sofrimento, causando angústia, insegurança, desgaste emocional e sentimento de injustiça.

No tocante ao valor da indenização, a apelante requer a condenação do apelado ao pagamento de
R$ 10.000,00
a título de danos morais, quantia que reputa compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos, a existência de protestos e inscrições indevidas, a omissão prolongada do comprador e o caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida.

Por fim, a recorrente insurge-se contra sua condenação ao pagamento das custas processuais. Sustenta que, reconhecida a responsabilidade do apelado pelos danos morais, deve ser invertido o ônus sucumbencial, com a condenação do requerido ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes em percentual não inferior a 20% sobre o valor da condenação. Afirma que foi obrigada a buscar a tutela jurisdicional para desfazer situação injusta causada primordialmente pela conduta do comprador, razão pela qual não poderia ser penalizada com os encargos da sucumbência.

A par destes argumentos, requer
“[...]
b)
Dar provimento integral ao recurso para reformar a r. Sentença de ID 211383087 nos seguintes pontos:
b.1)
Reconhecer a plenitude da responsabilidade do Apelado, inequivocamente comprovada pelo extrato de financiamento no DETRAN já constante dos autos, condenando o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais à Apelante no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção monetária a partir do evento danoso (data da primeira inscrição/protesto indevido);
b.2)
Inverter a sucumbência, condenando o Apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor das advogadas da Apelante, a serem arbitrados por este Egrégio Tribunal, em percentual não inferior a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (valor da indenização por danos morais)”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 346573416, pela Defensoria Pública Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Conforme certidão de prevenção de Id. 346885883, houve recurso de agravo de instrumento anterior, no 1022645-19.2023.8.11.0000, o qual, sob minha relatoria, restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, DAS MULTAS E DOS DEMAIS ENCARGOS – TRADIÇÃO DA COISA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Somente após a devida instrução probatória é que se pode aferir a responsabilidade quanto a ausência de transferência do veículo junto ao Detran, e, por consequência, sobre o pagamento dos encargos advindos desse ato (multas, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório) que recaíram sobre o bem descrito na ação originária, não sendo cabível, neste momento, a retomada do veículo, em razão da ausência dos requisitos para a concessão da tutela pretendida.”

(N.U 1022645-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023)”

Preparo recursal não recolhido, em razão de a parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 346885884).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente apelo.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
“
- DECLARAR
a ausência de responsabilidade da autora sobre o veículo descrioa na petição inicial – a partir da data de 30/10/2015;
- DETERMINAR
que a propriedade do veículo e todas dívidas inerentes ao veículo, com fato gerador posterior à data de 30/10/2015 sejam lançadas em nome do comprador, ora requerido;
- DETERMINAR
o bloqueio do veículo, por falta de transferência de titularidade”
(sic).

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento de das custas processuais, sem a condenação em honorários advocatícios.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Trata-se de
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA”
ajuizada por
ELISANGELA GONÇALVES SILVA GARCIA
em desfavor
MAYCKON CESAR AJALA BRAGA
, devidamente qualificados.

Relatou a parte autora, em apertada síntese, que em outubro do ano de 2015, vendeu o veículo VW/GOL 1.0 GIV, placa MWO8735, fabricação/modelo 2008/2009, RENAVAM 00987650157 para o requerido; e que, por desconhecimento, após entregar o carro para o réu, não realizou a comunicação de venda junto ao DETRAN/MT.

Informou que até a presente data o requerido não transferiu a propriedade do veículo, de modo que a autora acabou tendo o seu nome levado a protesto e incluído na dívida ativa.

Requereu a concessão de tutela de urgência para a determinação de transferência do veículo para o nome do réu. No mérito, vindicou a confirmação da tutela; a condenação do requerido ao pagamento das dívidas existentes sobre o veículo (multas, IPVA, etc) e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

[...]

O requerido não foi encontrado para citação pessoal. Foi citado por edital e não compareceu. Teve nomeado curador especial, na pessoa da Defensoria Pública, que apresentou contestação por negativa geral.

[...]

Pois bem. De proêmio é importante consignar que cabia à requerente, quando vendeu o veículo e entregou o bem ao comprador, a obrigação legal de comunicar a venda ao Detran – o que, se tivesse feito, teria afastado a situação que está vivenciando hoje: de ter o carro com a propriedade registrada em seu nome, suportando todos os encargos do bem (multas e impostos), estando o mesmo em posse de terceira pessoa, que sequer é encontrado para a solução da questão.

[...]

Contudo, o que se tem da hipótese concreta é que a autora deixou de adotar tal providência – e, então, precisou socorrer ao Judiciário para tentar ver resolvida a situação em que se envolveu.

Em tal cenário, a fim de zelar pela efetiva prestação jurisdicional e contribuir com a solução do imbróglio, vislumbro a possibilidade de flexibilização da regra do artigo 134 do CTB, acima transcrita - que preconiza a responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo quando este não comunica, no prazo legal, a transferência da propriedade.

Entretanto, conquanto essa regra não seja absoluta, somente pode ser elidida por meio de prova da tradição da coisa móvel.

[...]

No caso concreto destes autos, tenho que a autora encontra-se respaldada pela revelia do requerido; o que é corroborado pela presunção de que, se não tivesse entregue o bem ao requerido, a autora não teria razões para vir em Juízo pleitear a transferência da propriedade do veículo para o nome do mesmo.

Nessa situação, entendo evidente a possibilidade de ser declarado o afastamento da responsabilidade da autora pelas dívidas que incidem sobre o veículo – a partir da data da venda e da tradição bem: 30/10/2025.

Registro que, como a autora não disse com precisão o dia da transação, tendo se referido apenas ao mês de outubro/2025, deve ser considerado o último dia do mês - para evitar qualquer prejuízo ao requerido.

No mais, tenho por necessária a determinação do bloqueio administrativo do veículo - com o propósito de obrigar o atual proprietário/possuidor a regularizar a situação jurídica do bem.

Decerto, ainda que tenha deixado de cumprir o disposto no artigo 134 do CTB, não pode ser perpetuada indefinidamente a situação da autora em relação a veículo cujo paradeiro é desconhecido.

Impende ressaltar que a medida mostra-se como o único meio de que se dispõe para compelir o atual proprietário/possuidor a regularizar a situação do bem perante os órgãos de trânsito.

[...]

Quanto ao pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais – entendo que não comporta acolhimento, haja vista que foi a autora quem deu causa à situação narrada, com a sua atitude de não cumprir a obrigação de comunicar a venda do veículo ao Detran.

[...]

Por conseguinte,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação interposta pelo autor, para, em consequência:

- DECLARAR a ausência de responsabilidade da autora sobre o veículo descrioa na petição inicial – a partir da data de 30/10/2015;

- DETERMINAR que a propriedade do veículo e todas dívidas inerentes ao veículo, com fato gerador posterior à data de 30/10/2015 sejam lançadas em nome do comprador, ora requerido;

- DETERMINAR o bloqueio do veículo, por falta de transferência de titularidade.

Registro que a determinação de bloqueio tornará evidente a ciência da Administração Pública da alienação do bem, a fim de que fique suprida a falta de comunicação ao DETRAN.

Custas processuais pela parte autora, haja vista que foi ela quem deu causa à interposição da ação, com a falta de comunicação de venda do veículo ao Detran.

Sem honorários advocatícios.”
(Id. 346573412)

Pois bem. É incontroverso nos autos que, conforme se extrai dos Ids. 346573355 e 346573357, os débitos de IPVA referentes aos exercícios de 2019, 2020, 2021 e 2022, em nome da ora apelante, foram inscritos em dívida ativa e, posteriormente, encaminhados a protesto extrajudicial.

Outrossim, consoante se verifica do extrato do veículo acostado ao Id. 346573354, houve registro de alienação fiduciária em favor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., realizado em 08/10/2015, tendo como devedor fiduciante o apelado,
MAYCKON CESAR AJALA BRAGA
.

Consta, ainda, o ajuizamento, pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., da ação de busca e apreensão no 1002904-28.2016.8.11.0003, a qual veio a ser extinta em 26/03/2023, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa, nos termos do artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.

Feitas tais considerações, cumpre salientar que os artigos 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribuem, respectivamente, ao adquirente do veículo a obrigação de promover a transferência da propriedade no prazo legal e ao vendedor o dever de comunicar a alienação ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades e débitos incidentes sobre o bem, vejamos:

"
Art. 123.
Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

[...]

§ 1o
No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas."

“
Art. 134.
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Todavia, conforme corretamente consignado pelo Magistrado singular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade solidária prevista no artigo 134 do CTB não possui caráter absoluto, devendo ser mitigada quando comprovada a efetiva tradição do veículo e demonstrado que as infrações e encargos foram constituídos após a alienação do bem. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. No caso dos autos,
houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento.

2.
A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada.

3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente.

4. Agravo interno não provido”
. (AgInt no REsp n. 1.791.704/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 4/12/2019.) (grifei).

No caso concreto, restou devidamente demonstrado que a tradição do veículo ocorreu em momento anterior à constituição dos débitos e restrições posteriormente incidentes sobre o automóvel, circunstância que atrai a responsabilidade exclusiva do apelado pelos encargos decorrentes da posse e utilização do bem após a alienação.

Portanto, em relação à condenação aos danos morais, a sentença comporta reforma, pois a circunstância de a autora não ter comunicado a venda ao DETRAN não rompe, por si só, o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do adquirente e os prejuízos extrapatrimoniais efetivamente suportados pela antiga proprietária, sobretudo quando demonstrado que os débitos de IPVA posteriores à tradição foram inscritos em dívida ativa e levados a protesto em nome de quem já não exercia posse, uso, gozo ou disponibilidade econômica sobre o veículo.

Nesse contexto, a inscrição dos débitos de IPVA em dívida ativa e o posterior protesto em nome da apelante configura restrição formal e indevida vinculada a veículo cuja posse e responsabilidade já haviam sido transferidas ao apelado, conforme demonstra o registro de alienação fiduciária em seu nome e os demais documentos constantes dos autos.

Ademais, a própria sentença reconheceu a tradição do veículo e afastou a responsabilidade da autora pelos débitos posteriores à alienação. Assim, não se mostra coerente admitir que a apelante não responde pelos encargos incidentes sobre o bem, mas negar-lhe reparação pelos efeitos concretos desses mesmos débitos, que foram inscritos em dívida ativa e levados a protesto em seu nome.

Desse modo, comprovada a alienação do veículo antes da constituição dos débitos, a permanência das cobranças em nome da antiga proprietária revela falha imputável ao adquirente, que deixou de cumprir obrigação legal prevista no artigo 123, § 1o, do CTB.

Nesse ponto, incide o artigo 186 do Código Civil, segundo o qual:

“
Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Assim, a conduta omissiva do apelado, ao deixar de transferir o veículo e permitir que os débitos posteriores recaíssem sobre a antiga proprietária, configura ato ilícito indenizável. O dano moral, nesse caso, decorre da própria inscrição em dívida ativa e do protesto indevido, por atingir a credibilidade e a esfera de tranquilidade da apelante.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR PRESENTES. PRELIMINARES REJEITADAS.
NÃO TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PELO ADQUIRENTE. MANUTENÇÃO DO BEM EM NOME DA ALIENANTE. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO CONTRAPOSTA FUNDADA EM ALEGADA ADULTERAÇÃO DE CHASSI NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, para determinar a transferência de veículo automotor ao nome da ré, bem como condená-la ao pagamento de danos materiais e morais, em razão da não efetivação da transferência após a tradição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) se há legitimidade e interesse de agir da autora diante da alegada nulidade do negócio jurídico; (ii) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas; (iii) a responsabilidade pela transferência do veículo e pelos encargos decorrentes, bem como a existência e o quantum dos danos materiais e morais e (iv) se a alegada adulteração de chassi autoriza o reconhecimento da nulidade do negócio ou da evicção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legitimidade e o interesse de agir decorrem da alegação de lesão jurídica decorrente da manutenção indevida do veículo em nome da alienante, sendo a discussão acerca da nulidade do negócio jurídico matéria de mérito, e não condição da ação.

5. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas consideradas desnecessárias pelo magistrado, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, especialmente quando o conjunto probatório documental se mostra suficiente ao julgamento antecipado da lide.

6. Nos termos do art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao adquirente promover a transferência do veículo no prazo legal, não podendo o alienante suportar indefinidamente os encargos decorrentes da inércia daquele.

7. A ausência de comprovação de vício oculto ou de nulidade do negócio jurídico impede o afastamento das obrigações decorrentes da aquisição, não sendo admissível a discussão incidental da invalidade contratual sem o manejo de ação própria.

8. Configura dano material indenizável o pagamento, pelo alienante, de débitos vinculados ao veículo após a tradição, em razão da omissão do adquirente em promover a transferência, impondo-se o ressarcimento dos valores comprovadamente desembolsados.

9. A manutenção indevida do veículo em nome da autora, com a consequente incidência de multas, cobranças e restrições creditícias, caracteriza dano moral indenizável, por ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano.

10. O valor da indenização por danos morais fixados em R$ 15.000,00 não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o valor de R$ 10.000,00 suficiente para cumprir dupla função de compensar o dano sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta pelos ofensores, sem configurar enriquecimento ilícito.

11. É improcedente a pretensão contraposta, pois a alegação de nulidade do negócio jurídico, fundada em suposta adulteração na identificação do veículo, não foi comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: “1. A alegação de nulidade do negócio jurídico por suposta ilicitude do objeto, quando vinculada à própria relação obrigacional debatida, insere-se no mérito e não afasta a legitimidade nem o interesse de agir da parte autora. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se ampara em conjunto probatório suficiente e a parte não demonstra, de modo específico, a utilidade das provas requeridas.
3. O adquirente que recebe veículo automotor e deixa de promover sua transferência perante o órgão de trânsito responde pela regularização administrativa do bem e pelos encargos dele decorrentes. 4. A permanência indevida do veículo em nome da alienante, com geração de débitos, protestos e restrições cadastrais, enseja ressarcimento por danos materiais e compensação por dano moral.
5. A alegada adulteração identificadora do veículo, sem prova de ciência ou responsabilidade da alienante e sem demonstração segura de vício anterior à tradição, não autoriza o reconhecimento da nulidade do negócio.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, § 11, 98, § 3o, 337, VI, e 355, I; CC, arts. 422 e 447; CTB, arts. 123, § 1o, e 134.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1000209-57.2023.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026, publ. 06.02.2026.”

(N.U 0001313-49.2018.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OMISSÃO NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DÉBITOS GERADOS EM NOME DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por PABLO PESSOA LEAL DA SILVA contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ROSELI MENDES DA SILVA DE ABREU, condenando o Apelante a efetuar a transferência de veículo automotor, quitar débitos incidentes sobre o bem e pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a omissão do comprador em transferir a propriedade de veículo automotor, gerando débitos e restrições em nome da antiga proprietária, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O dever legal de transferir a propriedade do veículo no prazo de 30 dias recai sobre o comprador, conforme previsto no art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo incontroversa sua inobservância no caso concreto.

4. A ausência de transferência gerou consequências concretas e graves para a antiga proprietária, tais como: inscrição em dívida ativa estadual, protesto em cartório, cobranças indevidas e risco de pontuação indevida na CNH, extrapolando o mero aborrecimento.

5. A jurisprudência do TJMT reconhece que a omissão na transferência de veículo, com geração de débitos e restrições em nome do alienante, configura violação aos direitos da personalidade e enseja reparação por dano moral.

6. A reparação posterior dos débitos não afasta a configuração do dano moral, que se consuma no momento em que se concretizam os efeitos danosos da conduta omissiva.

7. O valor arbitrado a título de indenização (R$ 5.000,00) atende ao princípio da razoabilidade, sendo proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica das partes, e cumpre função compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A omissão do comprador em transferir a propriedade de veículo automotor gera responsabilidade civil quando acarreta prejuízos concretos ao vendedor, como inscrição em dívida ativa e protesto.

2. A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto decorrentes da não transferência do veículo configuram dano moral indenizável, por violarem os direitos da personalidade do alienante.

3. A quitação posterior dos débitos não afasta o dever de indenizar, pois o dano moral se consuma com a ocorrência dos prejuízos extrapatrimoniais.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; CTB, art. 123, § 1o; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 10283325320208110041, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2022; TJMT, RAC 121.601/2015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, dec. monocrática, 15.12.2015.”

(N.U 1007948-06.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (Destaquei)

Ressalte-se que a indenização não se funda apenas na ausência de transferência do veículo, mas nas consequências concretas dessa omissão, especialmente a constituição de débitos em nome da autora e sua submissão a protesto extrajudicial por obrigações que não lhe cabiam.

Quanto ao valor da indenização, devem ser considerados, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se tanto a reparação irrisória quanto o enriquecimento sem causa.

Diante das peculiaridades do caso, notadamente a existência de débitos inscritos em dívida ativa, o protesto extrajudicial e o tempo de permanência da irregularidade, mostra-se adequado fixar a indenização por dano moral em
R$ 10.000,00

(dez mil reais)
, quantia suficiente para compensar a lesão sofrida e desestimular a repetição da conduta, sem extrapolar os limites da razoabilidade.

Por consequência, também deve ser revista a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Embora a apelante não tenha comunicado a venda ao órgão de trânsito, a necessidade da demanda decorreu predominantemente da omissão do apelado, que não transferiu o veículo e não quitou os encargos posteriores à tradição.

Assim, reformada a sentença para acolher também o pedido indenizatório, impõe-se a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais em favor da apelante, no valor de
R$ 10.000,00

(dez mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir deste arbitramento, e de juros moratórios pela taxa legal, correspondente à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §§ 1o e 2o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a contar do evento danoso, mantidos os demais comandos sentenciais.

Por fim,
inverto
os ônus sucumbenciais para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026